Tribunal: STF
Processo: RHC 239878
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (Agravo Regimental no HC 868.606/SP, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS).



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente requereu ao Juízo das Execuções Penais a remição da pena, em decorrência de certificado de curso realizado a distância. O pedido foi indeferido, razão pela qual interpôs Agravo em Execução Penal, ao qual o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento.



    Na sequência, a defesa impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator, em decisão mantida no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO PELO ESTUDO À DISTÂNCIA. EXIGÊNCIAS LEGAIS NÃO PREENCHIDAS. ART. 126, §§ 1º e 2º, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A remição de pena pelo estudo somente é possível quando devidamente acompanhados de dados a respeito de carga diária de estudos, frequência escolar e métodos de avaliação empregados, além de haver habilitação da instituição para ministrar os cursos, nos termos do art. 126, §§ 1º e 2º, da Lei de Execução Penal. 



    2. No caso, segundo o Tribunal a quo, o pleito de remição por estudo à distância foi indeferido pela ausência de fiscalização de horas diárias estudadas por parte da unidade penitenciária ou de entidade escolar a ela conveniada. 



    3. Agravo regimental desprovido. 



    Neste Recurso Ordinário, a Defensoria Pública alega, em suma: foram juntados os certificados de conclusão dos cursos realizados pelo agravante, devidamente assinados por autoridade competente da instituição de ensino CTB/EAD, com a respectiva carga horária e todos documentos comprobatórios de realização por iniciativa própria dos respectivos cursos. Requer, assim, o provimento do recurso, para que Vossas Excelências reconheçam e declarem o tempo de estudo do reeducando como remição de pena, pela conclusão dos cursos profissionalizantes de ‘Teologia Avançada’ (1460 horas), ‘Empreendedorismo além do trabalho’ (3 horas), ‘Economia’ (1464 horas), que totalizam 2.927 (dois mil novecentos e vinte e sete) horas-aulas em prol do reeducando.



    É o relatório. Decido.



    Ao examinar a controvérsia, o STJ consignou:



    [...] as Instâncias Ordinárias negaram a remição tendo em vista que o certificado não atende a exigência legal, pois o curso realizado na modalidade de ensino à distância não teve fiscalização de horas diárias estudadas por parte da unidade penitenciária ou de entidade escolar a ela conveniada. No tocante ao direito à remição pelo estudo no interior de estabelecimento prisional, a Lei de Execuções Penais assim estabelece:



    […] 



    Por sua vez, a Resolução n. 391, de 10/5/2021, do Conselho Nacional de Justiça (publicada no DJe/CNJ n. 120/2021, de 11/5/2021), explicita que as atividades de educação não escolar, tais quais as de capacitação profissional, devem ser integradas ao projeto político-pedagógico da unidade prisional e devem ser realizadas por instituições de ensino autorizadas ou conveniadas com o poder público para esse fim, além de reprisar, em essência, os requisitos postos na revogada Recomendação n. 44/2013, do CNJ, como se vê a seguir: 



    [...]



    Desse modo, inviável acolher o pedido de concessão de remição por dias de estudo, considerando apenas o certificado de conclusão de curso realizado na modalidade à distância, de modo que não se verifica o cumprimento dos requisitos legais para a remição das horas estudadas. 



    Com efeito, a remição da pena pela realização de estudo demanda um controle mínimo para seu reconhecimento, com intuito de evitar a facilitação de fraudes e inadvertida concessão do benefício. 



    Nessa linha de raciocínio, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao asseverar que, "ainda que concluído o curso na modalidade à distância - in casu - a remição em decorrência do estudo exige, para cada dia de pena remido, a comprovação de horas de estudo, que, dada a sistemática da lei de execução penal, encontrando-se o apenado sob a custódia do Estado, deve preceder de fiscalização e autenticidade do cumprimento dos requisitos legais" (AgRg no HC n. 478.271/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 30/8/2019, grifou-se) 



    O art. 126, caput, da Lei 7.210/84 (Lei de Execução Penal), com as alterações promovidas pela Lei 12.433/11, assegura ao condenado o direito à remição da pena pelo estudo, cuja contagem de tempo será feita à razão de "1 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar - atividade de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificação profissional - divididas, no mínimo, em 3 (três) dias " (§1º, I, do art. 126, da LEP). Essas atividades de estudo poderão ser desenvolvidas de forma presencial, ou por metodologia de ensino a distância, devendo, em qualquer caso, ser devidamente certificadas pelas autoridades educacionais competentes dos cursos frequentados (art. 126, § 2º, da LEP). 



    No presente caso, a afirmação defensiva no sentido de que o paciente teria adimplido os requisitos previstos em lei foi rechaçada pelo acórdão impugnado, pois a instância ordinária consignou que, embora a possibilidade de estudo a distância seja uma forma de ressocializar o apenado, os cursos indicados não preenchem os requisitos previstos na LEP, porquanto os estudos foram realizados em instituição não conveniada ao Poder Público com tal finalidade e, ainda, por não ter sido possível o controle pela autoridade prisional. 



    Nessas circunstâncias, qualquer conclusão desta CORTE em sentido diverso demandaria o reexame de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual. Nesse sentido: 



    Ementa: Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Execução penal. Remição. Estudo à distância. Comprovação. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    1. O Tribunal estadual assentou que, “considerando que os documentos juntados não se mostram suficientes para comprovar o preenchimento dos requisitos exigidos pelo artigo 126 da LEP e disciplinados pela Resolução nº 391, de 10.05.2021, do Conselho Nacional de Justiça, impossível a concessão da pretendida remição por estudo”.



    2. Para chegar a conclusão diversa das instâncias antecedentes acerca do cumprimento dos requisitos para a remição da pena imposta ao paciente, seria necessária a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é possível na via processualmente restrita do habeas corpus. Nessa linha, veja-se o HC 207.781-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 211599 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 20/4/2022)



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. REMIÇÃO DA PENA POR ESTUDO EM RAZÃO DA PRÁTICA DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS NÃO ESCOLARES. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. NECESSÁRIO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 



    1. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – remição por estudo decorrente de prática de atividades educacionais não escolares – do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias, considerada a conclusão pela ausência de comprovação das horas de efetivo estudo.



    2. Agravo interno desprovido.



    (HC 208468 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 28/4-2022)



    E ainda: HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 28/11/2016; HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, Dje de 27/9/2016). 



    Em conclusão, não há reparo a fazer, pois a defesa não apresentou qualquer argumento apto a desconstituir os fundamentos apontados. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 16 de abril de 2024. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente